Tribunal: TJPA
Processo: 0811123-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811123-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: TEOFILO DA SILVA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DO MUNICÍPIO DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO
217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA CASA PENAL.
A impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada (portador de hanseníase, hipertensão arterial, diabetes e hérnia de disco), e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto em decorrência da mesma, trazendo aos autos exames que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas, conforme os documentos juntados aos autos, mais especificamente, o Laudo Médico (ID 6676266).

Ademais, a situação do paciente deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o paciente teria praticado atos libidinosos contra as vítimas C. C. C., de 14 (quatorze) anos de idade, e S. C. C. de 08 (oito) anos de idade, ambas sobrinhas do denunciado, sendo a mais velha, portadora de deficiência mental.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado pelo advogado supramencionado em favor de
TEÓFILO DA SILVA CORRÊA
contra o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/Pa.

Narra a impetração que o paciente encontra-se acautelado preventivamente por suposta violação ao previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável), após representação do Delegado de Polícia, tendo sido o mandado cumprido na data de 18/06/2019, sob a acusação de estar abusando sexualmente de suas duas sobrinhas, C. C. C., de 14 (quatorze) anos de idade, e S. C. C. de 08 (oito) anos de idade, sendo a mais velha, portadora de deficiência mental.

Aduz que, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia do paciente, diante da possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do paciente ser portador de hanseníase, hipertensão arterial, diabetes e hérnia de disco, necessitando de cuidados médicos especiais, ressaltando, ainda, que o paciente é maior de 60 anos e sua situação de saúde vem se agravando nos últimos meses, em virtude do ambiente insalubre do cárcere, motivos pelos quais entende que o mesmo (paciente) faria jus,

à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em prisão domiciliar.

Diante disso, requer o deferimento de liminar com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada por não ter vislumbrado a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida, pelo que requisitei informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informa em síntese que, precipuamente, cumpre esclarecer que esta Magistrada responde por Acará no período de 22 de setembro a 21 de outubro do ano de 2021, conforme estabelecido na Portaria 3081/2021-GP-TJEPA, pelo que tomou conhecimento dos autos em data recente.

Sobre a ação penal em curso 0800008-11.2021.8.14.0076, consta a representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial em desfavor de TEOFILO DA SILVA CORREA.

Segundo a investigação, o ora paciente estaria abusando sexualmente de suas sobrinhas. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela prisão cautelar do investigado, o que foi deferido em juízo.

Em decorrência disso, o MP ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável. Segundo os apontamentos do parquet, o ora paciente teria praticado atos libidinosos contra as vítimas C. C. C., de 14 (quatorze) anos de idade, e S. C. C. de 08 (oito) anos de idade, ambas sobrinhas do denunciado, sendo a mais velha, portadora de deficiência mental.

Os atos consistiram em beijos nas partes íntimas e cópula anal e segundo as informações trazidas aos autos, foram praticados por diversas vezes.

O juízo em ocasião, recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado. O réu foi devidamente citado, apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva.

Em sede de decisão, o juízo manteve a cautelar por compreender restarem preenchidos os requisitos cautelares previstos no art. 312 do CPP. Ao mais designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência foram ouvidas a mãe e pai das supostas vítimas (RAQUEL DO CARMO CORREA e CLEBIO LUIZ CORREA COUTO), as tias das supostas vítimas (CLEONICE CORREA COUTO e JOELMA DO CARMO CORREA COUTO, ANA CLEIA CORREA COUTO), bem como houve o interrogatório de TEOFILO DA SILVA CORREA. As outras testemunhas da acusação não residiam na comarca de Acará, pelo que o juízo determinou a reiteração das cartas precatórias, já anteriormente expedidas quando do recebimento da denúncia.

A carta precatória referente a testemunha da Comarca de Ananindeua já foi devolvida, contudo, aguarda-se o retorno da carta referente a testemunha de acusação residente em Belém, com oitiva marcada para o dia 22/11/2021.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A pretensão deduzida no presente writ é a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em favor do paciente, em razão deste ser portador de doenças graves.

DO PLEITO PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Com efeito, cumpre consignar a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

In casu
, a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada (portador de hanseníase, hipertensão arterial, diabetes e hérnia de disco), e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto em decorrência da mesma, trazendo aos autos exames que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas, conforme os documentos juntados aos autos, mais especificamente, o Laudo Médico (ID 6676266).

Inobstante a plausibilidade do receio da falta de condições estruturais, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do paciente deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o paciente teria praticado atos libidinosos contra as vítimas C. C. C., de 14 (quatorze) anos de idade, e S. C. C. de 08 (oito) anos de idade, ambas sobrinhas do denunciado, sendo a mais velha, portadora de deficiência mental.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AGENTE DA POLÍCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na referência à gravidade concreta, consubstanciada na gravidade concreta do delito, tendo sido o delito praticado em concurso de agentes e com uso ostensivo de arma de fogo, momento em que os meliantes anunciaram o assalto no Lanche da Vovó Dora, e Eleandro Lacerda (policial militar) que presenciou a ação delituosa, trocou tiros com o meliante Gullit, sendo ambos atingidos, os quais vieram a óbito, não há ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 2. Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 96.044/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

“HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Nesse sentido, como consignado ao tempo da análise da liminar, ao meu modo de ver, o coacto não logrou êxito em demonstrar, que seu estado de saúde está extremamente debilitado em decorrência da doença grave que lhe acomete, conforme preceitua o art.318, II do CPP, bem como que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado, requisitos indispensáveis para o deferimento do benefício.

Ademais, destaco que o delito pelo qual foi condenado versa sobre estupro de vulnerável praticado contra as sobrinhas, razão pela qual não me parece razoável devolver o paciente ao convívio familiar.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/11/2021